Tribunal: TJSP
Processo: 2204970-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELE ACÓRDÃO. Tratando-se de execução definitiva de sentença e afastada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELE ACÓRDÃO. Tratando-se de execução definitiva de sentença e afastada a arguição de impenhorabilidade do valor bloqueado, não há razão para obstar o prosseguimento da fase executiva com o levantamento do valor pelo exequente. Recurso especial interposto ao v. acórdão que julgou o agravo de instrumento, mantendo a penhorabilidade do valor bloqueado, o qual não foi admitido, encontrando-se pendente de julgamento o agravo interposto à r. decisão denegatória. Julgado que já produz efeito desde logo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204970-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes JAIR
EDESIO BARTOLOME e LAURA MARIA VILHENA GONÇALVES, são agravados
MATHEUS REIS CASCARDO, CECILIA KNUPFER PEREIRA e JOSEMAR
RAIMUNDO CASCARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204970-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.701
2
Agravo de instrumento n.o 2204970-64.2019.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravantes:
Jair Edesio Barbolome e outra
Agravados:
Josemar Raimundo Casardo e outros
Interessada:
Cinthia Reis Cascardo Airoldi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA EM
JULGAMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
LEVANTAMENTO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO DAQUELE ACÓRDÃO. Tratando-se de
execução
definitiva
de
sentença
e
afastada a arguição de impenhorabilidade
do valor bloqueado, não há razão para
obstar o prosseguimento da fase executiva
com
o
levantamento
do
valor
pelo
exequente. Recurso especial interposto ao
v.
acórdão
que
julgou
o
agravo
de
instrumento, mantendo a penhorabilidade
do valor bloqueado, o qual não foi
admitido,
encontrando-se
pendente
de
julgamento o agravo interposto à r.
decisão denegatória. Julgado que já
produz
efeito
desde
logo.
Recurso
provido.
VOTO N.o 24.701

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204970-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.701
3
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento c.c cobrança em fase de cumprimento de
sentença determinou que se aguardasse o trânsito em julgado
do agravo de instrumento n.o 2214879-67.2018.8.26.0000 para a
liberação do valor penhorado.
Alegam os agravantes que o v. acórdão que
julgou o aludido agravo de instrumento reconheceu penhorável
o valor em questão, o que foi confirmado no julgamento dos
embargos de declaração, sendo que o recurso especial foi
interposto com mero intuito protelatório.
Agravo tempestivo, preparado e respondido
somente pelo agravado Josemar.
Sem pedido de antecipação da tutela
recursal.
É o relatório.
Cuida-se a ação principal de demanda
ajuizada pelos agravantes contra os agravados, visando ao
despejo por falta de pagamento e à cobrança de alugueis e
encargos.
Os pedidos foram julgados procedentes
para declarar rescindido o contrato de locação entre as
partes, decretando o despejo do imóvel, bem como para
condenar os réus a pagar aos autores o valor de R$ 10.860.81,
bem como os alugueis e acessórios vencidos até a data da
efetiva desocupação, tudo com correção monetária desde o
vencimento e com juros e multa contratual. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204970-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.701
4
sucumbência, os réus foram condenados ainda ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10%
do
valor
da
condenação,
observando-se a gratuidade.
Interposto recurso de apelação pela corré
Cecília, foi ele desprovido.
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença e sem o pagamento voluntário do débito, houve
bloqueio on line de ativos financeiros de titularidade do
fiador-réu Josimar, que interpôs o aludido agravo de
instrumento
n.o
2214879-67.2018.8.26.0000,
arguindo
impenhorabilidade por se tratar de conta utilizada para o
recebimento de aposentadoria e valor existente em fundo de
investimento que goza de impenhorabilidade até 40 salários
mínimos.
Esta Turma Julgadora negou provimento ao
citado agravo de instrumento e rejeitou os embargos de
declaração opostos, tendo sido interposto recurso especial, o
qual se nem sequer foi admitido com pendência do julgamento
do agravo interposto à r. decisão denegatória.
Pois bem. De se consignar que não se
trata o caso em tela de execução provisória de sentença, na
qual é exigida a prestação de caução na hipótese de
levantamento de valores (art. 520, inciso IV, do NCPC). Note-
se que a sentença exequenda já transitou em julgado. A
questão trazida à baila refere-se ao julgamento do agravo de
instrumento que afastou a impenhorabilidade dos ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204970-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.701
5
financeiros bloqueados.
Dessa forma, tratando-se o aludido agravo
de instrumento de mero incidente na fase executiva, o qual
foi desprovido, encontrando-se pendente de julgamento o
agravo interposto à decisão que inadmitiu o recurso especial,
não há razão para obstar o prosseguimento da execução, mesmo
porque, não há atribuição de efeito suspensivo.
Em que pese se tratar de levantamento de
valor, infere-se que, no caso dos autos, a r. decisão que foi
mantida pelo anterior agravo de instrumento, afastando a
impenhorabilidade, produz efeito desde logo, ensejando o
prosseguimento
da
execução
e,
por
consequência,
o
levantamento do valor penhorado.
Pelo meu voto, pois, dou provimento ao
recurso para deferir o levantamento do valor penhorado
independentemente do trânsito em julgado do agravo de
instrumento n.o 2214879-67.2018.8.26.0000.
GILBERTO LEME
Relator